Tribunal: TJBA
Processo: 8001240-18.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001240-18.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, FABRICIO MALTEZ LOPES, MARCELO ALVES DOS SANTOS APELADO: LUSCINEIDE MARQUES DA SILVA Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM ÁREA DE ATUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Luscineide Marques da Silva, servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à gratificação por mudança de nível funcional, nos termos do art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, no percentual de 79,58% sobre o vencimento base, em razão da conclusão de curso de pós-graduação compatível com sua área de atuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação por mudança de nível funcional exige autorização prévia da Administração; (ii) verificar a compatibilidade do curso de pós-graduação apresentado com a área de atuação da servidora; e (iii) determinar se a aplicação da gratificação compromete o equilíbrio fiscal e afronta dispositivos constitucionais ou súmulas do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de autorização prévia da Administração não se sobrepõe ao direito subjetivo do servidor quando comprovada a compatibilidade do curso com a área de atuação, sendo desproporcional indeferir o benefício em tais casos. 4. O curso de especialização em Gestão Psicopedagógica apresentado pela impetrante é diretamente relacionado à área da educação, preenchendo o requisito de compatibilidade funcional previsto no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010. 5. A constitucionalidade da Lei Municipal nº 29/2010 já foi reconhecida pela jurisprudência do TJBA, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988, nem justificativa para controle incidental de constitucionalidade com base em eventual impacto orçamentário. 6. A alegação de afronta às Súmulas 269 e 271 do STF não subsiste, pois os efeitos da decisão não são retroativos à data anterior à impetração, limitando-se ao reconhecimento do direito líquido e certo a partir do ajuizamento da ação. 7. A limitação de despesa com pessoal não constitui óbice à efetivação de direito funcional previsto em lei, não podendo ser invocada como justificativa para descumprimento de norma legal vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de autorização prévia da Administração Municipal não impede a concessão da gratificação por mudança de nível quando comprovada a compatibilidade do curso com a área de atuação do servidor. 2. A gratificação de 79,58% prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010 é devida ao servidor que preenche os requisitos legais, sendo constitucional a sua concessão. 3. A limitação fiscal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como fundamento para negar direito funcional previsto em norma legal específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 487, I e 931; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001221-51.2016.8.05.0018, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 13.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR